Tribunal: TJES
Processo: 0001332-59.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001332-59.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILSA VERISSIMA BERMUDES PIMENTEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICABILIDADE DO TEMA 608/STF (ARE 709.212/DF). MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DECRETO Nº 20.910/32 AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de cobrança, declarou a nulidade de contratos temporários e condenou o ente público ao depósito de FGTS, aplicando a prescrição trintenária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de contratos temporários: se o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, ou o prazo definido pelo STF no Tema 608 (ARE 709.212/DF), com sua respectiva modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou a tese de que o prazo prescricional para a cobrança de FGTS é quinquenal. Contudo, modulou os efeitos da decisão para aplicar o que ocorrer primeiro nos casos em curso: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento (13.11.2014).

4. A tese firmada no Tema 608/STF e sua modulação de efeitos aplicam-se às demandas propostas contra a Fazenda Pública, não se restringindo aos litígios envolvendo pessoas jurídicas de direito privado, conforme orientação expressa do próprio STF e do Superior Tribunal de Justiça.

5. Estando a pretensão da autora amparada pela regra de transição estabelecida na modulação de efeitos do Tema 608/STF, mostra-se correta a aplicação do prazo prescricional trintenário, afastando-se a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para a cobrança de depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de contrato de trabalho, rege-se pelo entendimento firmado pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608).

2. Para as ações em que o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento do Tema 608/STF (13.11.2014), aplica-se a regra de transição da modulação de efeitos, incidindo o que ocorrer primeiro: o prazo de 30 anos, contado do termo inicial, ou o de 5 anos, a partir da referida decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001332-59.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NILSA VERISSIMA BERMUDES PIMENTEL
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE FONTANA DE BARROS - SP308870-A

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Nilsa Verissima Bermudes Pimentel
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o ente público ao depósito dos valores devidos a título de FGTS, afastando a prescrição quinquenal para aplicar a trintenária.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
que a pretensão de cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32;
ii)
que o precedente firmado pelo STF no ARE 709.212/DF é inaplicável ao caso, pois a demanda originária não envolvia a Fazenda Pública, sendo necessária a técnica do
distinguishing
para manter a aplicação da norma específica;
iii)
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido da aplicação do prazo prescricional de cinco anos.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Como se pode observar, o cerne da discussão travada nos presentes autos cinge-se em verificar o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários sucessivos firmados entre a parte autora, ora apelada, e o Estado do Espírito Santo, ora apelante.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao FGTS, aplicando, para tanto, a prescrição trintenária com base na modulação de efeitos do ARE 709.212/DF, tese contra a qual se insurge o ente estatal, que defende a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Pois bem.

Consoante sabido, no julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-se a tese jurídica de que
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

Ao modular seus efeitos, o STF determinou que: 1) para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014), vejamos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE nº 709.212/DF o STF manifestou-se no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública, vejamos:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ILEGAL – FGTS – DEVIDO – PRESCRIÇÃO – 5 (CINCO) ANOS – DECRETO Nº 20.910/32.”
[...] Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que seja aplicada a orientação jurisprudencial firmada no ARE 709.212-RG (Tema 608). (
RE 923471 / ES - ESPÍRITO SANTO. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 18/12/2018. Publicação: 01/02/2019

Sobre o tema, o STJ também adotou referido posicionamento, ao decidir que “
a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado,
devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa
, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré.
” (EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020)

Esta colenda Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, também adota referida conclusão de que
“a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190005963, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

Dessa forma, entendo ser aplicável a tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica.

Dito isto, a sentença proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau mostrou-se irrepreensível ao aplicar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, rejeitando a prescrição quinquenal e reconhecendo o direito da autora aos depósitos do FGTS abrangidos pelo prazo trintenário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Majoro, em razão da sucumbencia recursal, para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTO

Mérito

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Nilsa Verissima Bermudes Pimentel
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o ente público ao depósito dos valores devidos a título de FGTS, afastando a prescrição quinquenal para aplicar a trintenária.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
que a pretensão de cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32;
ii)
que o precedente firmado pelo STF no ARE 709.212/DF é inaplicável ao caso, pois a demanda originária não envolvia a Fazenda Pública, sendo necessária a técnica do
distinguishing
para manter a aplicação da norma específica;
iii)
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido da aplicação do prazo prescricional de cinco anos.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Como se pode observar, o cerne da discussão travada nos presentes autos cinge-se em verificar o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários sucessivos firmados entre a parte autora, ora apelada, e o Estado do Espírito Santo, ora apelante.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao FGTS, aplicando, para tanto, a prescrição trintenária com base na modulação de efeitos do ARE 709.212/DF, tese contra a qual se insurge o ente estatal, que defende a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Pois bem.

Consoante sabido, no julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-se a tese jurídica de que
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

Ao modular seus efeitos, o STF determinou que: 1) para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014), vejamos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE nº 709.212/DF o STF manifestou-se no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública, vejamos:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ILEGAL – FGTS – DEVIDO – PRESCRIÇÃO – 5 (CINCO) ANOS – DECRETO Nº 20.910/32.”
[...] Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que seja aplicada a orientação jurisprudencial firmada no ARE 709.212-RG (Tema 608). (
RE 923471 / ES - ESPÍRITO SANTO. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 18/12/2018. Publicação: 01/02/2019

Sobre o tema, o STJ também adotou referido posicionamento, ao decidir que “
a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado,
devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa
, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré.
” (EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020)

Esta colenda Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, também adota referida conclusão de que
“a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190005963, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

Dessa forma, entendo ser aplicável a tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica.

Dito isto, a sentença proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau mostrou-se irrepreensível ao aplicar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, rejeitando a prescrição quinquenal e reconhecendo o direito da autora aos depósitos do FGTS abrangidos pelo prazo trintenário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.